Tribunal: TJPA
Processo: 0827378-08.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827378-08.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: EVERTON SERGIO ANGELIM PEDROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0827378-08.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) EMBARGANTE:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO: NEI CALDERON – OAB/SP 114.904

EMBARGADO:

EVERTON SÉRGIO ANGELIM PEDROSA

ADVOGADO: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR – OAB/PR 20.705

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

ERRO NO PROTOCOLAMENTO DO PREPARO. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO JUNTADO. ARGUMENTOS QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES LEGAIS DOS DECLARATÓRIOS. CLARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0827378-08.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO: NEI CALDERON – OAB/SP 114.904

EMBARGADO:

EVERTON SÉRGIO ANGELIM PEDROSA

ADVOGADO: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR – OAB/PR 20.705

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO SANTANDER BRASIL S/A
interpôs

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe IDs

19213192 e 19660495, páginas 5-9), que não conheceu da Apelação Cível por irregularidade no preparo.

São esses os termos da Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS E RECOLHIMENTO DOBRADO. INÉRCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (
PJe ID

19660495, páginas 1-2).

Em razões recursais,

a
Embargante aduz genericamente a existência dos vícios da omissão,

contradição

e obscuridade no acórdão

dado a suficiemte do preparo. E, ao final, requer o acolhimento e provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.( PJe ID 19802467,páginas 1-5).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

20320153, páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Beém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0827378-08.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO: NEI CALDERON – OAB/SP 114.904

EMBARGADO:

EVERTON SÉRGIO ANGELIM PEDROSA

ADVOGADO: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR – OAB/PR 20.705

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a arguição quanto à rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame dos vícios apontados:
Omissão, Contradição e Obscuridade.

Examinando as razões insertas nos Declaratórios, percebo que seus termos ultrapassam aos

limites do Recurso porque rediscutem a
deserção com base no equívoco que cometeram sob alegação de juntarem

o preparo em 1º Grau de Jurisdição, como demonstram nas imagens juntadas no PJe ID 19802467,páginas 3-4.

Pois bem. A deserção foi julgada presente por unanimidade pelo Colegiado da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA por força da insuficiência no preparo, que não acompanhado do relatório de conta do processo e tampouco da prova do adimplemento dobrado.

Nas imagens reveladas é facilmente percebido a firmeza da deserção que, embora havendo o pagamento dobrado, esqueceu a Embargante do relatório de conta do processo. Primeiro erro.

Além do mais, inaceitável o equívoco de juntá-lo em guia na 1ª instância

pois se está diante de uma Apelação Cível da Ação Judicial com pedido de consignação em pagamento, que causa estranheza a dado argumento. Segundo erro.

Soma-se a isso, a generalidade no apontamento dos vícios que exigem a especificidade da medida. Terceiro erro.

Não apontam especificadamente em que momento do acórdão objurgado ocorrem os vícios porque, em repetição, usou do Recurso apenas para revolver matéria julgada, não se prestando os Embargos de Declaração a essa finalidade.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência dos vícios apontados e

a nítida intenção de rediscutir assunto julgado, mantendo-se irretocável acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 06/08/2024